Tribunal: TJPA
Processo: 0800843-84.2023.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800843-84.2023.8.14.0025

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOAQUIM PAULO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº 0800843-84.2023.8.14.0025

Juízo de origem
: Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA

Apelante
: Banco Pan S/A

Advogado do Apelante
: Antônio de Moraes Dourado Neto, OAB/PE 23.255

Apelado
: Joaquim Paulo dos Santos

Advogada do Apelado
: Maiara Sousa Moraes, OAB/PA 35.107

Relatora
: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR ALEGA NÃO TER RECEBIDO OS VALORES. DOCUMENTOS BANCÁRIOS APRESENTADOS PELO BANCO DIVERGENTES. NÃO HOUVE A DEVIDA COMPROVAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. DECLARADOS NULOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABÍVEL. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABÍVEL. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDO VIA TED. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de apelação contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. O banco apelante alegou que o contrato foi validamente firmado e que os valores foram creditados na conta do apelado, requerendo a reforma da sentença, a compensação dos valores creditados e a redução dos danos morais.

III. Verificou-se a divergência entre os dados apresentados no contrato e os comprovantes de depósito, o que impediu a comprovação dos empréstimos, sendo, então, cabível a declaração de nulidade das avenças, sendo cabível ainda a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

IV. Quanto à indenização por danos morais, entende-se pela redução do valor fixado, de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

V - Quanto ao valor creditado em conta do consumidor via TED , mostra-se pertinente a devida compensação, a fim de evitar-se enriquecimento ilícito.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido, com a compensação dos valores recebidos e a minoração dos danos morais, no mais para manter a sentença.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0800843-84.2023.8.14.0025

Juízo de origem
: Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA

Apelante
: Banco Pan S/A

Advogado do Apelante
: Antônio de Moraes Dourado Neto, OAB/PE 23.255

Apelado
: Joaquim Paulo dos Santos

Advogada do Apelado
: Maiara Sousa Moraes, OAB/PA 35.107

Relatora
: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Pan S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais ajuizada por Joaquim Paulo dos Santos contra o Banco.

Na petição inicial, o autor sustenta que, ao analisar seu histórico de créditos, notou um desconto mensal de R$ 163,50 (cento e sessenta e três reais e cinquenta centavos) referente a um contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Pan, no valor de R$ 5.949,71 (cinco mil novecentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos), valor que afirma nunca ter recebido. Diante disso, pleiteia a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados, que já somam R$ 7.357,50 (sete mil trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), além de reparação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Banco Pan S/A, em sua contestação, argumenta que o contrato foi validamente firmado, sendo o valor disponibilizado na conta de titularidade do autor. Alega que a assinatura constante no contrato é idêntica à do autor e que o banco não pode ser responsabilizado por eventuais fraudes que não tenha provocado. Defende ainda a prescrição da pretensão, dado que o contrato foi celebrado em 2019 e a ação foi ajuizada em 2023.

A sentença do Juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, afastando a prescrição e declarando a inexistência do contrato e condenando o banco a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, além da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, corrigidos e com incidência de juros.

O Banco Pan S/A interpôs apelação, alegando que o contrato foi devidamente assinado pelo autor e que os valores foram creditados em sua conta. Sustenta que houve erro por parte do Juízo ao desconsiderar a validade do contrato e os comprovantes apresentados, pedindo a reforma integral da sentença. Requereu ainda o afastamento ou redução dos danos morais e ainda menciona a necessidade de compensação dos valores creditados na conta da apelada.

Nas contrarrazões, o autor reitera que jamais contratou o empréstimo e que os documentos apresentados pelo banco são incongruentes, pois os valores, datas e contas bancárias divergem dos mencionados no contrato discutido. Defende a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ____________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

Apelação Cível nº 0800843-84.2023.8.14.0025

Juízo de origem
: Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA

Apelante
: Banco Pan S/A

Advogado do Apelante
: Antônio de Moraes Dourado Neto, OAB/PE 23.255

Apelado
: Joaquim Paulo dos Santos

Advogada do Apelado
: Maiara Sousa Moraes, OAB/PA 35.107

Relatora
: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuidam os autos de Apelação interposta por Banco Pan S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, Joaquim Paulo dos Santos, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, condenando a instituição bancária à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, corrigidos e acrescidos de juros, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

A controvérsia versa sobre a validade de contrato de empréstimo consignado, o qual o autor, Joaquim Paulo dos Santos afirma não ter contratado e tampouco recebido qualquer valor.

O Banco Pan, em sua apelação, defende a regularidade do contrato firmado, argumentando que a quantia correspondente ao empréstimo foi efetivamente creditada na conta de titularidade do apelado. Requereu, ainda, a compensação dos valores pagos com o montante eventualmente devolvido, a redução do valor arbitrado a título de danos morais e a exclusão da condenação à devolução em dobro.

Observando os autos verifica-se que há disparidade nas informações constantes nos contratos , tanto com relação a conta do destinatário que consta no instrumento contratual que diverge da conta que se destinou o valor via TED, não sendo efetivamente demonstrado que houve o recebimento da quantia decorrente da cédula de crédito bancária de n. 328971236. Quanto ao contrato de número 328971423, verifica-se que o que diverge é a quantia descrita no instrumento contratual e a quantia descrita no TED, contudo neste último, verifica-se que há comprovação da transferência da quantia de R$ 3.628,84 para a conta do apelado.

Portanto, diante das ditas controvérsias, não houve por parte da instituição bancária a demonstração da contratação dos empréstimos, nos termos do art. 373 do CPC, pelo que devem ser declarados nulos.

Em relação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, entendo que a condenação imposta pelo juízo de origem deve ser mantida, considerando a reiterada jurisprudência que aplica o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE RESSARCIR - RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - MANUTENÇÃO. - Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva, sendo desnecessária a análise da culpa para sua configuração, cabendo ao recorrente, comprovar a excludente de responsabilidade presentes no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - Não se desincumbido do ônus de comprovar a legalidade da retenção procedida, resta configurado dano moral passível de ressarcimento -
A devolução de valores indevidamente retidos sem contrato que os embasasse, está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

(TJ-MG - AC: 10878140012559001 Camanducaia, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2021)

Quanto ao pedido de redução do montante fixado a título de danos morais, assiste razão ao apelante, pois valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), embora não seja exorbitante, revela-se um tanto elevado diante das peculiaridades do caso concreto, de modo que o valor deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra mais condizente com o dano experimentado e com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.Nesse sentido , vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE I
NEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE RAIMUNDA LEAL SOARES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008519-40.2018.8.14.0107 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023 )

No caso em apreço, verifica-se ainda que o banco apelante trouxe aos autos comprovantes bancários que demonstram o depósito do valor de R$ 3.628,84 (três mil seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos) na conta corrente de titularidade do apelado. Tal documento, portanto, comprova que o autor recebeu parte do valor do empréstimo objeto de controvérsia, e ainda que a contratação tenha sido considerada nula, havendo a necessidade de compensação dessa quantia, a fim de evitar-se enriquecimento ilícito. Nesse sentido, segue o julgado:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO (PELA DOBRA) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU QUANTO À POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE A REPETIÇÃO DO INDÉBITO E O VALOR MUTUADO DISPONIBILIZADO À CONSUMIDORA. SUBSISTÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA DO MONTANTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA, A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50012024220208240143, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 07/02/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto por Banco Pan S/A para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) e para determinar a compensação do valor de R$ 3.628,84 (três mil seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos) com os montantes a serem devolvidos ao apelado, mantendo-se, no mais, a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 30/10/2024